Tribunal: TJMT
Processo: 1038265-73.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038265-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEMIR BRAZ MACEDO - CPF: 990.610.661-15 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1038265-73.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdemir Braz Macedo

Recorrido(s):

Banco PAN S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM COMPRAS E ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira junta na sua defesa às faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras e alguns pagamentos realizados, bem como consta um envio do cartão de crédito ao endereço informado na inicial pelo reclamante por correio com AR de recebimento, assim, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2. Assim,
como houve o pagamento de algumas faturas,
bem como o envio do cartão para o mesmo endereço informado na inicial pelo autor, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.110,77, disponibilizado em 05.05.2016, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé e condenou ao pagamento de multa no importe de 9,9% sobre o valor dado à causa, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar sobre a gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021